Tribunal: TJDFT
Processo: 0744807-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744807-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO MODAL S.A. APELADO: JOSE GILNEY MARQUES DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao pedido de ID 42581338, esclareço que para realização de sustentação oral, o processo deve estar incluído em pauta de julgamento telepresencial, o que não é o caso do presente feito. Desse modo, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Esclareço, entretanto, que os pedidos de sustentação oral devem ser realizados conforme orientado no art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, que trata sobre as audiências e sessões de julgamento na modalidade telepresencial, adotadas por este Tribunal de Justiça, em virtude das medidas preventivas para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator